Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-54.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018332-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), HELOISE DE SOUZA - CPF: 791.145.121-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO
ONLINE
VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO –
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC.

Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação (Precedente de minha relatoria: RAI nº 1012268-62.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1690-07.2013.811.0041, Código: 795358, movida em face de HELOISE DE SOUZA, indeferiu o pedido arresto
online
de valores.

Em breve síntese, a recorrente aduz que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que é admitido o arresto
online
de bens do executado, na hipótese de este não ser encontrado para citação. Para tanto, funda sua pretensão em precedentes jurisprudenciais.

Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para eu seja deferido o arresto de valores eventualmente encontrado em conta corrente bancária da devedora.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, no Id. 31721957.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de realização de arresto
online
via BACENJUD antes da citação do réu.

Ao exame dos autos, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
determinou a citação do executado e, por diversas vezes restaram infrutíferas.

Nos termos do que dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, tal situação autoriza o Oficial de Justiça a proceder ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução e, consequentemente, o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade das executadas, devendo após tal medida ser providenciada a citação por edital da executada, valendo a transcrição:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

Desta forma, não há dúvidas acerca da possibilidade de arresto dos bens do executado, ainda que sem a sua citação.

No que tange à possibilidade de se proceder ao arresto “
online
” de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD razão também assiste à agravante, posto se tratar de instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em estrita consonância com o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Outrossim, não tendo sido encontrado o agravado, restam preenchidos os requisitos para o deferimento do arresto na forma pretendida pela agravante, na medida em que não é necessária a citação do executado para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias, devendo ser realizada a citação por edital nos termos do disposto no artigo 830 do CPC.

Ressalto, por fim, que por ser uma decisão momentânea, esta poderá ser revista a qualquer tempo, desde que surjam novas provas e fatos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizou a penhora do valor exequendo via BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020